Tribunal: TJMT
Processo: 1036431-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036431-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JOAO VITOR GOMES FERREIRA - CPF: 088.622.601-56 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), JOAO VITOR GOMES FERREIRA - CPF: 088.622.601-56 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Tráfico de drogas e posse de munição. Primariedade e ausência de antecedentes. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente após flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da segregação cautelar, com violação ao art. 312 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da CF/1988.

3. A liminar foi deferida para restabelecimento do
status libertatis
.

II. Questão em discussão

4. Consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especialmente quanto à demonstração do
periculum libertatis
mediante fundamentação concreta, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5.

Embora a materialidade delitiva e os indícios de autoria estejam satisfatoriamente delineados nos autos, a decisão de primeiro grau limita-se a justificar a prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. A decisão judicial de primeiro grau carece de motivação adequada, tendo se ancorado em juízos genéricos e presunções associadas ao tipo penal, contrariando os ditames do art. 93, IX, da CF/1988.

7. É vedada a decretação de prisão preventiva com base exclusiva na gravidade do delito ou comoção social, exigindo-se elementos fáticos concretos que justifiquem a medida extrema. Ausente histórico criminal relevante, e sendo apreendida quantidade pouco expressiva de drogas, além de apenas uma munição, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar, quando possível a aplicação de medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para ratificar a decisão que deferiu a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada acerca da necessidade da medida, não bastando referências genéricas à gravidade do delito ou à perturbação da ordem pública. 2. A ausência de elementos fáticos específicos que indiquem
periculum libertatis
inviabiliza a manutenção da custódia cautelar, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312, § 1o, § 2o, 313, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevantes citada:
STJ, AgRg no HC n. 1024861/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 24.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado com o intuito de restabelecer o
status libertatis
do paciente
João Vitor Gomes Ferreira
, tolhido pela autoridade judiciária plantonista, à época, da Comarca de Rondonópolis.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munições, descritos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10826/2003, e, após submetido à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão e a converteu em preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que o Juiz
a quo
não apresentou motivação ou fundamentação concreta a respeito do
periculum libertatis
, limitando-se a argumentação genérica e abstrata, motivada apenas por meras conjecturas acerca da gravidade do crime.

Assim, sob a ótica do impetrante, o Magistrado singular não demonstrou validamente nenhum dos pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e muito menos se ateve à primordial necessidade de fundamentação das decisões judiciais, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante essas considerações, em síntese, e, reforçando que se trata de agente primário, com ocupação lícita e residência fixa, pugnou pela concessão liminar do presente
writ
, a fim de que fosse, de imediato, restituída a liberdade do paciente.

Diante da plausibilidade dos argumentos contidos da impetração,
deferi
a medida liminar, consoante os termos da decisão anexa (Id. 323092850).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, e, na ocasião, a douta Juíza monocrática reproduziu os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 324384880).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, MUNIÇÕES E VALORES EM ESPÉCIE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO COMPROVADAS – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 325336389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em benefício de
João Vitor Gomes Ferreira
, aos argumentos, em síntese, de que a decisão que decretou a prisão preventiva em seu desfavor não apresentava a adequada motivação, acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a argumentação genérica e abstrata, motivada apenas por meras conjecturas acerca da gravidade do crime.

Procedendo à análise dos argumentos contidos na impetração, contrapondo-os aos da decisão que decretou a medida segregatória, verifiquei que, de fato, inexistia motivação concreta para a constrição cautelar do paciente.

Como destaquei na decisão que deferi a liminar vindicada, além da presença do
fumus comissi delicti,
a medida extrema
só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal – amparando-se a decisão em
elementos concretos
de convicção.

Frisei ainda, que a materialidade delitiva estava, a princípio, satisfatoriamente delineada, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 322712372, pp. 4-5), boletim de ocorrência (Id. 322712372, pp. 8-11), termo de exibição e apreensão (Id. 322712372, pp. 16-17), e laudo pericial (Id. 322831370, pp. 2-9), bem como visíveis os indícios de autoria, consoante termos de declarações dos agentes estatais responsáveis pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de seis porções de droga do tipo maconha embaladas, uma balança de precisão, um drone, uma munição intacta e dois projéteis, além de dois aparelhos de telefones celulares, um porta carregador de arma de fogo, e R$ 472,05 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos) em dinheiro.

Dessarte, demonstrado a contento o
fumus comissi delicti.

Entretanto, em relação aos demais requisitos da prisão preventiva, verifica-se da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva, que a autoridade judiciária impetrada não apontou qualquer motivação concreta acerca da necessidade do
carcer ad cautelam
, limitando-se a discorrer sobre os fatos, além de apontar a gravidade do delito, de modo totalmente abstrato e de elementos ínsitos ao próprio tipo penal. Confira-se:

“(...) No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.499453, que afirma que a substância apreendida é análoga a maconha, além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado.

Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que o autuado foi flagrado portando consigo balança de precisão, drone, plástico tipo celofane, caderno de anotações e considerável quantia de dinheiro.

Conforme pontuou a digna Promotora de Justiça, o crime de tráfico de drogas possui pena superior a quatro anos.

Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do custodiado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil.

(...)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”:

(...)

Em meu sentir, diante dos fatos narrados é possível afirmar que o custodiado não obedece às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.

Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o conduzido de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e II do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VITOR GOMES FERREIRA, brasileiro, CPF N. 088.622.601-56, data de nascimento 03/05/2003. (...).”
(Id. 322712374, pp. 10-17).

Não há como refundir o entendimento já exposto na ocasião em que deferi a liminar, visto que
o
decisum
de primeiro grau, inegavelmente carece de fundamentação concreta.

A decisão que decreta a prisão preventiva deve,
sempre
, ser fundamentada com base em elementos
concretos
dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, repito, a decisão judicial de primeiro grau,
de modo abstrato e genérico, consignou, tão somente, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, pois o paciente estaria violando a lei, desafiando a justiça, além de a sociedade estar abalada com delitos desta natureza,
–
e nada mais
.

Dessarte, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, efetivamente, o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade do paciente, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo, lembrando que este, ao que transparece, é um
fato isolado na vida do paciente
, não havendo nenhum outro histórico criminal em seu desfavor, além da
irrisória quantidade
de drogas e de munição que foram apreendidas - s
eis porções de maconha e apenas uma munição intacta.

Ademais, sabe-se que a gravidade em abstrato do delito, bem como, argumentos de comoção ou abalo social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão, como por exemplo, integrar organização criminosa.

O Juízo de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância, embora possa reforçar os argumentos, não é permitido inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

Como já posicionou o Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade abstrata do delito:

“(...) 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, de ofício, concedeu ordem em habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, com fixação de cautelares penais diversas da prisão processual. 2. O Ministério Público sustenta que o decreto prisional está devidamente fundamentado, observando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, considerando a
gravidade
da conduta e a periculosidade do paciente. 3. A decisão agravada considerou que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica e
abstrata
, sem elementos concretos que justificassem a medida, além de destacar que a quantidade de droga apreendida (19,7 g de crack) não é expressiva e que o delito não envolveu violência ou grave ameaça. 4. A quantidade apreendida de entorpecente, embora não irrelevante, não se mostra expressiva a ponto de, por si só, justificar a custódia cautelar. 5. A decisão de primeiro grau utilizou fundamentação genérica, sem demonstrar perigo real e atual à ordem pública, valendo-se de presunções inerentes ao tipo penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a prisão cautelar é medida excepcional e não pode se apoiar apenas a
gravidade abstrata
do delito ou em pequena quantidade de droga apreendida, sem indicação de circunstâncias adicionais concretas.”
(STJ, AgRg no HC 1024861/PI, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2025/0294038-0, Sexta Turma, julgado em 24.9.2025).

Ante essas considerações, mantenho o entendimento de
que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a fundamentação do Magistrado singular, à época plantonista, quanto à necessidade do
carcer ad cautelam
, já que não demonstrado em dados concretos o
periculum libertatis
.

Com essas considerações, convalidando os termos da decisão em que foi deferida a medida
liminar,
concedo a ordem em definitivo
ao paciente
João Vitor Gomes Ferreira
,
garantindo o direito de aguardar em liberdade o deslinde processual, mantendo-se, contudo, as condições estabelecidas anteriormente:

- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;

- Não frequentar bares e locais congêneres.

- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser eventualmente arrolada na fase processual.

- Recolher-se em sua residência no período noturno – 20h às 6h.

- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer das condições descritas, poderá ensejar o decreto de novo título prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025